Tribunal: TJMT
Processo: 0029721-71.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029721-71.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA LEITE ARRUDA SILVA - CPF: 720.923.271-00 (EMBARGADO), DANIEL GUERREIRO TETILLA - CPF: 010.731.361-83 (ADVOGADO), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.604.684/0001-91 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0131-50 (EMBARGANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0131-50 (EMBARGADO), RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.604.684/0001-91 (EMBARGADO), DANIEL GUERREIRO TETILLA - CPF: 010.731.361-83 (ADVOGADO), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA LEITE ARRUDA SILVA - CPF: 720.923.271-00 (EMBARGANTE), J. P. P. S. N. (EMBARGANTE), J. P. P. S. N. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM PLAYGROUND DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0029721-71.2012.8.11.0041

EMBARGANTE:

RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI - EPP

EMBARGADOS:

J. P. P. S. N., e RITA DE CASSIA LEITE ARRUDA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI - EPP
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento aos recursos dos autores e da ré, e deu parcial provimento ao recurso da Liberty Seguros S/A, apenas para excluir sua condenação ao ônus de sucumbência na lide secundária, por não haver pretensão resistida, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Em suma, o embargante aponta que “
o julgado aponta em sua Ementa, que não se aplicaria a culpa concorrente, requerida na peça de apelo, pois a empresa permitiu que a criança permanecesse no local sem a presença de um responsável
” (sic).

Sustenta que “
no referido playground é proibido à entrada de crianças menores de 03 (três) anos desacompanhada de responsável maior de 18 (dezoito) anos, sendo as monitoras ali presentes responsáveis pela diligência e fiscalização deste fato, além de dar suporte aos menores maiores de 03 (três) anos que ali utilizam o serviço
” (sic), sendo que a criança estava acompanhada de sua genitora e não aos cuidados da monitora.

Menciona que
“o caso é consumerista, portanto, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, aplica-se o artigo 14, que estabelece as denominadas causas excludentes no que tange a responsabilidade por fato do serviço
” (sic).

Defende que o caso
“merece melhor avaliação a indicação de que a criança estava no local sem a presença de um responsável, haja vista o apontamento do recorrente em sua peça de apelo, esclarecendo que as monitoras existentes no local estão a disposição para monitoramento das crianças a partir de 3 (três) anos, onde crianças menores que a data indicativas são de responsabilidade exclusiva de seus responsáveis”
(sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer a culpa exclusiva do consumidor (id. 182096177).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 183162185).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DILETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – DESERÇÃO – PREPARO RECOLHIDO DENTRO DAS 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA – REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE EM PLAYGRAUND DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – CRIANÇA MENOR DE TRÊS ANOS DE IDADE – CULPA CONCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – EXCLUSÃO EXPRESSA QUANTO AO DANO MORAL, MAS AUSENTE EM RELAÇÃO AO DANO ESTÉTICO – CONDENAÇÃO DIRETA OU SOLIDÁRIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSOS DOS AUTORES E DA REQUERIDA DESPROVIDOS –

RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os recorrentes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração.

O preparo do recurso foi recolhido dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição do recurso, segundo previsto no art. 46, parágrafo único da Resolução 03/2018 do TJMT, de modo que deve ser afastada a prejudicial de não conhecimento do apelo.

Se a prova produzida nos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa.

Em que pese a lesão corporal não tenha vitimado ou deixado incapacitada a criança, é certo que a genitora possui legitimidade ativa para ajuizar a presente ação de indenização, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio tutela a figura do dano moral por ricochete (ou dano moral reflexo).

A responsabilidade do fornecedor de reparar os danos sofridos pelo consumidor é de natureza objetiva, em razão do dever de atuar com diligência, prevenindo a ocorrência de danos, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Não se aplica, no caso concreto, a culpa concorrente, porquanto os monitores permitiram que a criança permanece no local, sem a presença de um responsável.

Os valores das indenizações guardam proporcionalidade aos danos sofridos e está em consonância com os parâmetros desde Sodalício.

Não prospera o argumento da seguradora litisdenunciada de que a indenização por danos estéticos esteja excluída da cobertura contratada, sobretudo porque a apólice não traz em seus termos clarividente exclusão de tal natureza de danos, os quais, em razão disso, denotam-se compreendidos na cláusula de cobertura de “Responsabilidade Civil Operação Comercial”, que por sua vez engloba tanto os danos materiais quanto os corporais.

A seguradora não deve responder pelo ônus da sucumbência, por ausência de pretensão resistida, haja vista que não ofereceu oposição aos argumentos da denunciante, aceitou a denunciação e demonstrou apenas os limites de sua responsabilidade contratual.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

O
decisum
proferido foi incisivo ao indicar que o caso
sub judice
é regido pela responsabilidade objetiva, razão pela qual é indiferente o fato de a genitora do menor ter presenciado o acidente, pois, na condição de fornecedor, deveria ter garantido a segurança da criança.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023